Tribunal: STF
Processo: MS 39664
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o qual teria negado processamento a recurso administrativo interposto contra decisão que negou seguimento, no âmbito do CNJ, à representação nº 0001279-11.2024.2.00.0000, formulada pelo impetrante.



    2. Conforme relatado na petição inicial, “em decorrência da negativa de prestação jurisdicional e demora para prolação de decisão que afeta pessoal e economicamente advogado que atua na causa, o impetrante ajuizou representação disciplinar perante o CNJ. A representação foi autuada sob nº 0001279-11.2024.2.00.0000 e distribuída ao Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, corregedor nacional de justiça. Assim que recebeu a representação o Corregedor proferiu decisão obtusa e precariamente fundamentada indeferindo o processamento da mesma. Em decorrência, o impetrante interpôs o competente recurso administrativo”. 



    3. O impetrante prossegue afirmando que, “ao despachar referido recurso administrativo a autoridade negou-lhe seguimento, dando causa à impetração do presente Mandado de Segurança. O fato ocorreu em 22 de março de 2023 (sic). Portanto, a presente ação mandamental é ajuizada dentro do prazo legal”. 



    4. Menciona que, “no caso em tela, o órgão superior competente para julgar o recurso administrativo do impetrante é o pleno do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, não poderia o próprio corregedor julgar o recurso indeferindo-o. Aliás, é de se notar que a jurisprudência mencionada na decisão mencionada é irrelevante pelas razões que serão mencionadas adiante”. 



    5. Ainda, aduz que “a verdade é que o corregedor do CNJ pretende proteger o juiz de primeira instância e prejudicar o advogado que trabalhou durante décadas e não consegue receber o que lhe compete por que o juiz revogou sua procuração e se recusa a proferir decisão despachando o pedido de liberação dos honorários advocatícios contratados. Em virtude de um nefasto corporativismo impetrado decidiu cassar o direito ao recurso outorgado ao impetrante pelo art. 5º, LV, da CF/88 e suprimir o poder dever conferido pelo art. 56, §1º, da Lei nº 9.784/1999 ao pleno do CNJ para julgar o ato ilegal que foi cometido quando do indeferimento do processamento da representação”.



    6. Como pedido de tutela de urgência, “requer a concessão de liminar, determinando-se ao impetrando que envie o recurso interposto na representação nº 0001279-11.2024.2.00.0000 para ser decidido pelo colegiado do CNJ”. E como pedido de tutela jurisdicional final requer “seja o presente writ of mandamus JULGADO PROCEDENTE, impondo ao impetrado o dever de mandar processar o recurso administrativo interposto na representação nº 0001279-11.2024.2.00.0000 para que ele seja julgado pelo colegiado do CNJ”.



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    8. Vieram-me os autos conclusos para decisão. 




    É o relatório.



    Decido.



Análise 



    9. A presente impetração não preenche os requisitos necessários para admissibilidade. Primeiro porque o ato apontado como coator foi praticado em estrita observância ao disposto no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, não se vislumbrando, no ponto, qualquer ilegalidade nesse proceder. Eis o teor da norma regimental aplicável ao caso:



    “Art. 25. São atribuições do Relator:



    (...)



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível.” (grifos acrescidos).



    10. Segundo porque, como bem assinalado pela autoridade apontada como coatora na decisão aqui sindicada, com a Representação nº 0001279-11.2024.2.00.0000, a parte requerente, ora impetrante, manifestava, na realidade, insurgência em relação a possíveis medidas a serem adotadas pelo magistrado na condução do processo. Tais medidas demonstram matéria de cunho jurisdicional e que, portanto, devem ser combatidas pelos instrumentos processuais consagrados no ordenamento jurídico nacional, estranhos à competência constitucionalmente atribuída ao Conselho Nacional de Justiça. 



    11. Ora, como já sedimentado na jurisprudência desta Corte, o CNJ não tem competência para sindicar atos de conteúdo jurisdicional proferidos pelos magistrados brasileiros, disso decorrendo o manifesto não cabimento daquela representação apresentada perante o CNJ, bem como o acerto dos atos imputados à autoridade apontada como coatora. Nesse sentido cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 28.939-AgR/DF, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/03/2013, p. 08/04/2013; grifos acrescidos).



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - DELIBERAÇÃO NEGATIVA QUE, EMANADA DO CNJ, RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERVIR EM PROCESSOS DE NATUREZA JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A MAGISTRADO DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NÃO OBSTANTE ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO, PARA INTERVIR EM PROCESSOS DE NATUREZA JURISDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O CNJ (QUE SE QUALIFICA COMO ÓRGÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO) FISCALIZAR, REEXAMINAR E SUSPENDER OS EFEITOS DECORRENTES DE ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RESOLUÇÕES NEGATIVAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DESPOJADAS DE CONTEÚDO DELIBERATIVO, POR NADA DETERMINAREM, SÃO INSUSCETÍVEIS DE CONTROLE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE MANDAMENTAL ORIGINÁRIA. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada proveem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados do CNJ. Precedentes. O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NÃO DISPÕE, CONSTITUCIONALMENTE, DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAR OU REVER MATÉRIA DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. - O Conselho Nacional de Justiça, embora integrando a estrutura constitucional do Poder Judiciário como órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura - excluídos, no entanto, do alcance de referida competência, o próprio Supremo Tribunal Federal e os seus Ministros (ADI 3.367/DF) -, qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal - por traduzir comportamento “ultra vires” - revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional. Doutrina. Precedentes (MS 28.598-MC-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.).”



    (MS nº 27.148-AgR/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/05/2011, p. 25/05/2011; grifos acrescidos).



    12. Manifestamente incabível, portanto, a pretensão deduzida nesta impetração.



Dispositivo 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, por ser incabível a presente impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    14. Custas pelo impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    15. Ciência à autoridade impetrada e à Advocacia-Geral da União sobre a presente decisão.



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator